Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENECOGIAÇÃO DE DÉBITO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ACORDO JUDICIAL. ABUSIVIDADE. PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TERMOS DO ART. 42 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra o Acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso inominado, afastando a condenação em danos morais. Alega que o Acórdão padece de erro material, porque afirmou que a parte ré não negociou seguro prestamista com a parte autora, contudo consta nos autos a prova da contratação juntada no momento da Contestação (ID. Num. 38104322 - Pág. 5). Requereu o acolhimento com efeitos infringentes.

2. A parte embargada devidamente intimada não apresentou respostas aos Embargos de Declaração. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

4. Nada a prover. A parte ré juntou modelo de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, em branco, provavelmente utilizado para acordos extrajudiciais. Trata-se de documento apócrifo. O Termo de Acordo a ser cumprido pelas partes é aquele conduzido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania – CEJUSC/SUPER, no qual constou o valor acordado e a forma de pagamento que não foi respeitado pela parte ré (ID. num. 38103353). O Acórdão não padece de qualquer vício.

5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria, sendo que a discordância do vencido em ação judicial não tem o condão de torná-la omissa ou obscura, não se prestando os embargos como meio de rejulgamento.

6. A prestação jurisdicional da instância revisora já foi entregue, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.